Tribunal: TJSP
Processo: 1010436-94.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão no ombro, coluna lombar e joelho esquecorrenerdo– Concessão de auxílio-acidente – Admissibilidade – Presença de incapacidade parcial e permanente e nexo causal e concausal a ensejar a reparação pretendida – Ação julgada procedente – Sentença mantida, nesta parte – Apelos das partes e reexame necessário – Termo inicial do benefício – A partir do dia

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão no ombro, coluna lombar e joelho esquecorrenerdo– Concessão de auxílio-acidente – Admissibilidade – Presença de incapacidade parcial e permanente e nexo causal e concausal a ensejar a reparação pretendida – Ação julgada procedente – Sentença mantida, nesta parte – Apelos das partes e reexame necessário – Termo inicial do benefício – A partir do dia seguinte à alta médica - Legalidade - Honorários advocatícios – Sendo ilíquida a sentença, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do novo Código de Processo Civil assim que apurado o valor devido - Precedentes - Juros de mora correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda pendente de publicação, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Reexame necessário parcialmente provido, não providos os demais recursos, concedida a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1010436-94.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo
do Campo, em que é apelante/apelado JOÃO JOSE DA PAZ e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
apelo do autor para julgar procedente a ação, concedida, a tutela de
urgência para a imediata implantação do benefício, expedindo-se ofício à
autarquia a ser instruído com cópia deste acórdão. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010436-94.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto
n.o35.922 - PT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.922.
Apelação Cível no 1010436-94.2019.8.26.0564
São Bernardo do
Campo.
Recorrente: Juízo "ex-offício".
Apelantes e reciprocamente apelados: João José da Paz e Instituto
Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Gustavo Dall Ólio.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Lesão no
ombro,
coluna
lombar
e
joelho
esquecorrenerdo
Concessão de auxílio-acidente
Admissibilidade

Presença de incapacidade parcial e permanente e nexo
causal e concausal a ensejar a reparação pretendida Ação
julgada procedente
Sentença mantida, nesta parte

Apelos das partes e reexame necessário Termo inicial do
benefício
A partir do dia seguinte à alta médica -
Legalidade - Honorários advocatícios Sendo ilíquida a
sentença, o percentual dos honorários advocatícios deverá
ser definido na fase de liquidação do julgado, nos termos
do art. 85, §3o e §4o, II, do novo Código de Processo Civil
assim que apurado o valor devido - Precedentes - Juros de
mora correspondentes ao índice de remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no
julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810,
com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e
na correção monetária dos atrasados desde a data da conta
de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria
de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda pendente de
publicação, todos os “embargos de declaração” opostos ao
aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos
da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso
considerou aquele índice empregável desde junho de 2009
em diante para a atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas Reexame necessário parcialmente
provido, não providos os demais recursos, concedida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010436-94.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto
n.o35.922 - PT
3
tutela de urgência para a imediata implantação do
benefício.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária, com pedido de tutela
antecipada, ajuizada por João José da Paz em face do Instituto Nacional
do Seguro Social INSS, alegando que em razão das condições hostis de
seu trabalho, está com a sua capacidade de trabalho reduzida, motivo pelo
qual postula a concessão de benefício acidentário cabível, a fim de reparar
a perda suportada (fls. 1/8).
A r. sentença a fls. 97/101 proferida em 17 de setembro
de 2019, e decisão de embargos de declaração a fls. 107, cujo relatório é
adotado, julgou procedente o pedido, condenando o INSS ao pagamento
do benefício auxílio-acidente, no valor de 50% do salário-de-benefício,
acrescido de abono anual, a partir do requerimento administrativo (fls. 21),
observada a prescrição quinquenal, e no tocante aos juros e índices de
correção monetária, observar-se-á o decidido pelo C. Supremo Tribunal
Federal, Tema 810 do RE 870.947/SE (âmbito de eficácia e respectiva
modulação de efeitos). Isento das custas (art. 6o, Lei Estadual n.
11.608/03), condenando ainda o réu com o pagamento de honorários
advocatícios, arbitrados em (i) 10% sobre as prestações vencidas até a
sentença (STJ 111 - excluídas as prestações vincendas), se a condenação
não for superior a 200 (duzentos) salários mínimos; ou (ii) 8% sobre as
prestações vencidas até a sentença (STJ 111 - excluídas as prestações
vincendas), se a condenação for acima de 200 (duzentos) salários mínimos
até 2.000 (dois mil) salários mínimos, anotado o reexame necessário (art.
496, CPC)
Apelam as partes. O autor requer preliminarmente, a
conversão do julgamento em diligência para a elaboração de prova pericial
técnica e provas orais (fls. 111/115); já o INSS em seu apelo alega
ausência dos requisitos ensejadores da concessão do auxílio-acidente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010436-94.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto
n.o35.922 - PT
4
pedindo ainda que, sua apelação seja recebida no efeito suspensivo, além
de pedir que seja determinado o reexame necessário, prequestionando a
matéria (fls. 119/122); com resposta somente pelo INSS (fls. 126).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os
recursos interpostos pelas partes e passo a análise de seus méritos, bem
como da remessa necessária.
Por outro lado, rejeito, de pronto, o pedido deduzido pelo
obreiro em suas razões de recurso, ou seja, de conversão do julgamento
em diligência a fim de ser elaborada prova pericial técnica e provas orais,
porquanto o laudo técnico, como se verá, tem elementos suficientes para
embasar o convencimento do Juízo, não carecendo da produção de mais
informações. E, se ao magistrado cabe conduzir o processo, é ele quem
deve analisar a necessidade ou não da elaboração de qualquer prova para
decidir
com
segurança,
podendo
julgar
desnecessários
outros
esclarecimentos se já formou sua convicção. Sendo o destinatário da prova,
é dele, portanto, a decisão, a teor dos arts. 370 e 464, do novo CPC.
No mais, o parcial provimento do reexame necessário,
não providos os demais recursos, é medida que se impõe.
Com efeito, trata-se a espécie de ação em que o obreiro
busca a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da
existência de prejuízo funcional causado pelos males indicados na exordial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do
juízo, após proceder ao exame físico e analisar os documentos médicos
trazidos ao feito, concluiu a fls. 64/74, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010436-94.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto
n.o35.922 - PT
5
“Considerando-se as solicitações físicas inerentes à
função de motorista, com auxílio do ajudante no
descarregamento do material de construção se sujeita:
Movimentação
temporariamente
repetitiva
com
os
membros superiores”.
Associação a esforços físicos em condição eventual e
temporária; Elevação eventual e temporária dos ombros
a 90 graus.
As características laborais têm potencialidade para o
desencadeamento
da
patologia
e
os
respectivos
sintomas nos membros superiores de modo direto /
mecânico e modo indireto / concausa, devido origem
osteodegenerativa das patologias da coluna lombar e
joelho esquerdo.
Considerando-se:
·Atividades exercidas desde o início da vida profissional
em
1998
como
ajudante
geral,
operador
de
empilhadeiras e motorista; Evolução característica das
patologias de origem osteodegenerativa,
Não há como se justificar o nexo causal acidentário
somente em razão das atividades executadas na última
empresa como motorista.
Este fato devido ter sido admitido em março de 2016,
referindo início precoce, dos sintomas em 2017,
contrariando totalmente o curso evolutivo das patologias
degenerativas - evolução lenta e gradativa.
Outro fator não menos importante a ser considerado
frente à exacerbação / hipervalorizarão dos sintomas, é
devido à FIBROMIALGIA síndrome dolorosa de causa
desconhecida, que atinge cerca de 2% da população
adulta.
Manifesta-se por dor musculoesquelética difusa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010436-94.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto
n.o35.922 - PT
6
crônica, acompanhada de fadiga, distúrbios do sono e
indisposição geral.
Portanto se considerando estes fatores, sugerimos
alocação em atividade laboral restrita à proposta
somente motorista.
Conclusão:
Portador de incapacidade parcial permanente, se
justificando o nexo causal acidentário direto em relação
ao ombro esquerdo, e indireto / concausa, se
considerando a coluna lombar e joelho esquerdo .
Ora, sabido que o “auxílio-acidente” é um benefício
concedido como indenização ao segurado, quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em
sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91), no caso em tela está
nitidamente configurado o comprometimento da capacidade funcional do
segurado, que, não poderá exercer atividades que exijam o uso de plena
capacidade com os membros afetados.
Nesse contexto, presentes inequivocamente a redução
parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitualmente
exercido e a relação de causalidade, elementos componentes do binômio
necessário à reparação infortunística, em que pese o inconformismo do
INSS, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão do
“auxílio-acidente”, de 50% sobre o salário de benefício do segurado, além
de abono anual (art. 40, Lei 8.213/91).
Por outro lado, pondero que, nos termos do art. 85, §§ 3o
e 4o, II, do novo Código de Processo Civil, sendo ilíquida a sentença, o
percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido na fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010436-94.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto
n.o35.922 - PT
7
liquidação do julgado, assim que apurado o valor devido.
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2.
O abono anual é devido por imposição legal. 3. A
concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador
determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua
vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99. 4. Os juros de mora são devidos a partir da
citação. 5. A verba honorária deverá ser fixada na fase
de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o,
II do CPC, momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal das
partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 6. No
tocante às parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91
e suas alterações posteriores. 7. A autarquia é isenta das
custas. (TJSP; Apelação / Reexame Necessário
1007101-75.2015.8.26.0348;
Relator
(a):
Ricardo
Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017) (destaquei).”
Na mesma linha, os precedentes colacionados:
“ACIDENTÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE.
Elementos
probatórios constantes nos autos que ensejam o
reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade
laborativa. Benefício devido. ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-
ACIDENTE. Termo "a quo" de pagamento do benefício.
Em havendo prévio deferimento administrativo de auxílio-
doença, deve o benefício ser pago desde a indevida alta
médica, nos termos do artigo 86, §2o, da Lei 8.213/1991,
com
observação.
PROCESSUAL
CIVIL

AÇÃO
ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser
apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85, §3o,
§4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Juros e correção monetária que obedecem ao disposto
no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei 11.960/2009, ao menos até que
proceda o Supremo Tribunal Federal ao julgamento do
RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010436-94.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto
n.o35.922 - PT
8
Ressalva-se à parte o direito a eventuais diferenças
decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL

PRECATÓRIOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao
processo de execução, não cabendo sua apreciação na
ação de conhecimento. Recurso provido.
(TJSP; Apelação 1007978-89.2016.8.26.0506; Relator
(a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara
de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017). (destaquei)”.
Mais:
“Acidente do Trabalho Auxílio-acidente Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução
parcial e permanente da capacidade laborativa, em razão
de acidente de trabalho, o benefício é devido

Inteligência do art. 86 da Lei no 8.213/91. Auxílio-
acidente Termo inicial No caso específico, na data da
citação da autarquia
Observação de que o auxílio-
acidente deve ser suspenso nos períodos posteriores em
que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo fato
gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária
Considerando que a data de início do
pagamento do benefício é posterior ao início da vigência
da Lei no 11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser
aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo
Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no 810.
Processual Civil
Acidente do Trabalho
Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015
Fixação postergada para a fase da
execução, por ausência de parâmetros. CONFERE-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E
NEGA-SE AOS RECURSOS OFICIAL E DO INSS.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017;
Data de Registro: 29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, anoto que os
juros de mora, incidentes de modo englobado até a citação e, após, mês a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010436-94.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto
n.o35.922 - PT
9
mês decrescentemente, corresponderão ao índice de remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo
Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810,
com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida
em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda
pendente de publicação, todos os “embargos de declaração” opostos ao
aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão
anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice
empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos
judiciais das Fazendas Públicas.
Por fim, de acordo com orientação transmitida pela
Corregedoria Geral da Justiça veiculada no comunicado 912/2007, passa a
integrar o presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1010436-94.2019.8.26.0564
Nome do Segurado:
João José da Paz
Benefício Concedido:
Auxílio-acidente 50% SB
DIB :
30/03/2019
RMI:
A ser apurada em liquidação de sentença
Ante o exposto, para os fins indicados, DOU provimento
ao apelo do autor para julgar procedente a ação, concedida, a tutela de
urgência para a imediata implantação do benefício, expedindo-se
ofício à autarquia a ser instruído com cópia deste acórdão.
ALDEMAR SILVA
Relator